Tribunal: TJPA
Processo: 0006283-69.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006283-69.2014.8.14.0006

RECORRENTE: EVERSON RONALDO GONCALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, laudo pericial necroscópico e, principalmente, por meio da prova oral colhida em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EVERSON RONALDO GONÇALVES DE ALMEIDA, termo no ID - 7118495, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (
IDs – 7118489 a 7118491
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (IDs – 7118495 e 7118496), requer tão somente a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
IDs – 7118497 e 7118498
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 24/08/2021 (ID – 7118498), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 7719138), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
IDs – 7118437 e 7118438)
que, no dia 27/04/2014, por volta das 18h00m, no “Antena’s Bar”, localizado na Avenida João Paulo II, Município de Ananindeua, o acusado, ora recorrente, se aproximou da vítima Rodrigo da Silva Rodrigues, que estava comemorando seu aniversário na companhia de amigos e parentes, e ceifou a sua vida.

Aduz que o ofendido estava de costas para a via pública, momento em que o recorrente sacou uma arma, atirou na cabeça dele e, em seguida, deu mais dois tiros na vítima, a qual já estava caída no chão, evadindo-se do local com a ajuda de outro meliante.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como sua consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 7118439), laudo pericial necroscópico (IDs – 7118493 e 7118494), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha MARIA DO SOCORRO LOUZEIRO DOS SANTOS SILVA, delegada de polícia civil, relatou ter presidido o inquérito policial e chegado até o recorrente por meio da testemunha ocular Neidson, proprietário do bar onde se deu o fato, o qual informou que o denunciado adentrou no estabelecimento e desferiu disparos de arma de fogo nas costas da vítima. Disse, ainda, que a genitora de outra testemunha, identificada como “Tito”, informou que no dia anterior, uma pessoa parecida com o ofendido teria mostrado uma arma para o recorrente como forma de ameaça.

Com efeito, tem-se que o depoimento acima transcrito, em consonância com os outros meios de prova já declinados, é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que o recorrente, por motivo torpe, ceifou a vida da vítima, sem dar a ela qualquer chance de defesa. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

a) Motivo Torpe.

Noticia-se a peça exordial, que, o crime ocorreu motivado por vingança, em razão de possivelmente haver um desafeto entre as partes, e em circunstância disso o crime ter se consumado
.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, I, do Código Penal.

b) Recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

Depreende-se dos autos que a vítima se encontrava de costas quando o autor do crime, mediante arma de fogo, ceifou sua vida com três disparos fatais, sem chances de defesa para o ofendido
.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

(...)”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 14/04/2023